Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TELEFONIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, reconhecendo a existência de coisa julgada entre o presente processo e o de no 0713181-17.2021.8.07.0003, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.
3. A recorrente sustenta em seu recurso que o atual processo trata de cobrança distinta, referentes a tempos e valores diversos da ação anterior. Defende a inexistência de ofensa à coisa julgada na presente ação. Dessa forma, requer a anulação da sentença visando dar prosseguimento ao processo.
4. Sem razão a recorrente. Em que pese as alegações recursais há coisa julgada. Verifica-se, nos dizeres constantes da inicial, que a empresa requerida efetuou acordo e não cumpriu, ou seja, trata-se de questão referente ao cumprimento do julgado e não propriamente a nova discussão, até porque persiste a identidade de partes, causa de pedir e pedido.
5. O trânsito em julgado de ação anterior impede nova discussão acerca da matéria, porquanto houve pronunciamento do Judiciário sobre a questão, respeitando, sobretudo, a coisa julgada e a segurança jurídica.
6. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios porque não se formou a relação processual.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.